Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701161-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASSEI DIRETO S/A. AGRAVADO: CAROLINA CARIBE MARQUES GURJAO, D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por PASSEI DIRETO S/A.contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o0741377-95.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu/recorrente que retire de sua plataforma e dos seus meios de comunicação e material de divulgação a menção, foto ou qualquer outra informação sobre o livro: "O FLUXO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA". Em decisão de ID 67901915, deferi a tutela de urgência para que a decisão a quo se limite à remoção dos conteúdos publicados através das URL’s indicadas expressamente na origem. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do NCPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, vejo que o processo de origem já fora devidamente sentenciado, em 26/02/2025, restando assim, prejudicada a análise do presente recurso. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Retire-se o feito da pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 18/06 até 27/06). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador